Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-96.2021.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IPVA. Portador de deficiência física. Alteração das regras da Lei Estadual no 13.296/08 pela Lei Estadual no 17.293/20. Restrição da concessão da isenção do IPVA ao portador de deficiência física que seja condutor de veículo com adaptação estrutural individualizada que propicie a sua dirigibilidade pelo beneficiário, não bastando que o automóvel esteja equipado com itens

Ementa:
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IPVA. Portador de deficiência física. Alteração das regras da Lei Estadual no 13.296/08 pela Lei Estadual no 17.293/20. Restrição da concessão da isenção do IPVA ao portador de deficiência física que seja condutor de veículo com adaptação estrutural individualizada que propicie a sua dirigibilidade pelo beneficiário, não bastando que o automóvel esteja equipado com itens normais de série, como câmbio automático e direção hidráulica. Violação do princípio da anterioridade nonagesimal, pois a Lei Estadual no 17.293/20 entrou em vigor em 16/10/2020, menos de 90 dias antes da ocorrência do fato gerador do IPVA 2021, em 01/01/2021. O princípio da anterioridade nonagesimal impõe vedação à cobrança de tributo antes de decorridos 90 dias da data em que foi publicada a lei que o instituiu. Inteligência do art. 150, inc. III, "c", da CF. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário julgada parcialmente procedente em 1o grau para reconhecer ao autor direito à isenção do IPVA somente no exercício de 2021. No Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0012425-30.2021.8.26.0000, o C. Órgão Especial do E. TJSP reconheceu a inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 17.293/20, em relação ao art. 13, inc. III, por ofensa ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal, decisão que implicou a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 4o do Decreto no 65.337/20 na parte em que ele dispõe sobre isenção de IPVA para veículos de propriedade para pessoas com deficiência física. A controvérsia em pauta veio a ser superada, contudo, pelo advento da Lei Estadual no 17.473, de 16 de dezembro de 2021, que revogou o inc. III e o parágrafo 1-A do art. 13 da Lei Estadual no 17.293/20. Sentença confirmada. RECURSO DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO.